Tribunal: STF
Processo: RE 384144
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Exigência
de depósito prévio para admissão de recurso administrativo. Decisão
baseada na jurisprudência desta Corte. 3. Precedentes desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento